Tribunal: TJDFT
Processo: 0756211-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE INTERNET. PLANO FAMILIAR. MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de indenização por danos morais fundamentada na falha da prestação dos serviços de telefonia e de internet pela empresa-ré, em razão das interrupções no fornecimento dos serviços, da cobrança indevida de multa rescisória e da excessiva demora na resolução do problema.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, totalizando R$ 8.000,00.
II – Questões em discussão
3. A apelante-ré, quanto às questões referentes à inaplicabilidade da compensação moral aos demais autores, está inovando em sede recursal sem demonstrar motivo de força maior, o que é vedado, art. 1.014 do CPC. Apelação parcialmente conhecida.
4. A questões em discussão consistem em examinar: (i) a existência de dano moral e (ii) a valoração da compensação moral.
III – Razões de decidir
5. Constatada a falha na prestação dos serviços por parte da empresa-ré quanto à interrupção nos serviços de telefonia e internet das linhas principal e dependentes do plano familiar, à cobrança indevida e reiterada de multa e excessiva demora para resolução do problema, enseja a responsabilidade de indenizar, a qual, na presente demanda, é objetiva, art. 14, caput, do CDC.
6. A privação do uso de serviços essenciais de telecomunicação, com impacto direto nas atividades cotidianas laboral, escolar e pessoal dos autores, visto que se tratava de um plano familiar, inclusive com dois menores, extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e violou os seus direitos de personalidade. Configurado o dano moral.
7. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor da compensação por danos morais.
IV – Dispositivo
8. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido. Apelação dos autores conhecida e desprovida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.652.588/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Data de Julgamento: 26/9/2017; STJ, AgRg no REsp no 1.452.630/SP, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Data de Julgamento:10/11/2015; STJ, AgRg no AREsp no 662.068/RJ, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Data de Julgamento: 19/5/2015; STJ, REsp no 747.474/RJ, Relator: Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJAP), Quarta Turma, Data de Julgamento: 2/3/2010; STJ, REsp no 582.047/RS, Relator: Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, Data de Julgamento: 17/2/2009. TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 2003307, 0704558-69.2023.8.07.0010, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/05/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1431918, 07200102020218070001, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022.